Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE DE 84,32% AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. FUNÇÃO COMISSIONADA. REP. DFG/DFA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas execuções individuais de Sentença Coletiva devem ser obedecidos os limites subjetivos e objetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído.
2. Analisando detidamente os fundamentos decisórios da Ação Coletiva no 39.376/1994, é possível notar que restou assegurado aos servidores públicos distritais apenas o pagamento dos reajustes havidos sobre seus vencimentos, não englobando qualquer vantagem de caráter transitório, a exemplo da Gratificação DFG/DFA, paga em retribuição ao exercício de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração.
3. Consoante se extrai do conceito delineado pela Lei no 8.852/1994, em seu art. 1o, II, estão incluídos nos vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação. Há, nesse caso, clara distinção conceitual entre vencimento, no singular, e vencimentos, no plural.
4. Não havendo menção à inclusão de vantagens de caráter eventual, obtidas pelo exercício de cargo em comissão, descabe ao autor utilizá-las na base de cálculo do valor a receber, sob pena de violar a coisa julgada.
5. Recurso conhecido e não provido.